Tribunal: TJSP
Processo: 2086255-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, por não ser possível a alteração do polo passivo, vedada pela Súmula 392 do STJ – Possibilidade – Pretensão de inclusão do coproprietário - Coproprietário que não figura como executado na CDA - Decisão Mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, por não ser possível a alteração do polo passivo, vedada pela Súmula 392 do STJ – Possibilidade – Pretensão de inclusão do coproprietário - Coproprietário que não figura como executado na CDA - Decisão Mantida – Recurso improvido.